Tribunal: TJPA
Processo: 0000779-35.2008.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000779-35.2008.8.14.0025

APELANTE: ARNALDO SILVA DA LUZ, EDUARDO FERREIRA DA LUZ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações dos agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Danos Morais que se mantem no patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

3 – Mantem-se a decisão também na parte em que não conheceu da apelação do Autor, ante a inovação recursal. Princípio da adstrição ou congruência contemplado no art. 492 do CPC.

4 – AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

AGRAVOS INTERNOS
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000779-35.2008.8.14.0025

AGRAVANTE/AGRAVADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

AGRAVADO/AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA DA LUZ

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 12165401

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de 2 (dois)
AGRAVOS INTERNOS
, o primeiro interposto por EQUATORIAL ENERGIA S/A (Id 12669591), e o segundo por EDUARDO FERREIRA DA LUZ (ID 12669606), ambos solicitando a modificação parcial da decisão (ID 12165401) que não conheceu do recurso do autor e conheceu e deu provimento ao recurso da Ré, reformando parcialmente a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga-Pa., nos autos da ação de REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E LUCRO CESSANTE.- ACIDENTE POR DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO - ATO ILÍCITO - NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUZIDO O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA A QUO - DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO (ART. 932, III DO CPC). RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART.932 DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “A” E “D”, DO RITJE/PA.

1 - Recurso de apelação do autor não conhecido (art.932, III do CPC). A jurisprudência pátria segue no sentido de que a atribuição de valores específicos aos pedidos formulados na petição inicial, sem registrar qualquer ressalva, fixa os limites da prestação jurisdicional, por expressa dicção do art. 492 do CPC. O pedido não formulado na exordial não pode ser postulado no recurso, trata-se de inovação recursal.

2 - Evento danoso decorrente de descarga elétrica produzida por cabo de alta tensão de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Falta de manutenção. Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica, pelo dano causado ao consumidor, uma vez, que comprovada a ocorrência do fato ilícito imputável à prestadora.

3 - No caso ora trazido à baila, verifica-se que o cotejo efetuado da situação fática com os referidos parâmetros descritos na jurisprudência, mostra-se como excessivo o valor da condenação em Dano Moral R$300.000,00 (trezentos mil reais), devendo ser reduzido para R$200.000,00 (duzentos mil reais) a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como o entendimento jurisprudencial. (precedentes).

5) Nos termos da fundamentação, recurso do autor não conhecido (art. 932, III do CPC). Recurso da empresa requerida conhecido e provido, inteligência do art.932 do CPC, c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do RITJE/PA.

Diante das conclusões do julgado, ambas as partes interpuseram Agravo Interno.

A agravante, EQUATORIAL ENERGIA S/A, requer a redução do quantum indenizatório a título de dano moral, por entender, excessivamente, elevado o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Conclui, solicitando a reconsideração da decisão ou sua reforma pela Turma.

O Agravante EDUARDO FERREIRA DA LUZ, pugna pela reforma da decisão agravada no ponto em que não conheceu do seu recurso de apelação quanto ao dano estético e redução da capacidade laborativa, pugnando não ter havido inovação recursal, mas sim omissão na sentença apelada, que deixou de apreciar o pedido de condenação em dano estético e pela perda da capacidade laborativa, requerido na petição inicial e no decorrer da tramitação processual (interpretação lógico-sistemática da exordial).

Insurge-se também contra a redução do Dano Moral aduzindo que o quantum fixado na sentença, no total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que considerou a conduta do agente, a gravidade do dano, a capacidade do responsável e as condições pessoais do ofendido.

Conclui solicitando a reforma da decisão monocrática, conhecendo da apelação para condenar o Agravado também em dano estético e pela perda da capacidade laborativa; e para que seja revista a redução do valor indenizatório fixado à título de Dano Moral, mantendo-se o patamar estabelecido na sentença apelada, no total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em contrarrazões, o agravado/agravante, EDUARDO FERREIRA DA LUZ pleiteou que seja negado provimento ao agravo interno da Equatorial Energia S/A, com a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (duzentos mil reais), mantendo-se o patamar estabelecido na sentença apelada, e, ainda, reiterou o pedido de condenação do Agravante em indenização pelo dano estético e pela perda da capacidade laborativa do Agravado.

Por sua vez, a Equatorial Energia S/A arguiu, em contrarrazões, que a decisão monocrática foi acertada quanto à existência de inovação recursal referente ao pedido de condenação em Dano Estético (uma vez que inexistente na peça de ingresso), o que enseja o não conhecimento do Agravo interposto.

Alegou ainda a impossibilidade de manutenção da sentença de 1º grau quanto ao importe fixado de danos morais, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais)..

Finalizou solicitando que o Agravo Interno de EDUARDO FERREIRA DA LUZ não seja provido.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que as irresignações não merecem acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez, que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica, ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao valor da indenização por danos morais, em que a Equatorial Energia S/A solicita a redução e EDUARDO FERREIRA DA LUZ pede a majoração para o valor arbitrado em sentença, verifica-se que a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para ressarcimento dos Danos Morais, atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em harmonia com o entendimento da jurisprudência pátria.

No que tange ao pedido da parte Autora para incluir a condenação em danos estéticos e o ressarcimento pela redução da capacidade laborativa, observa-se não haver qualquer pedido, neste sentido, na exordial, o que impede o seu reconhecimento, em observância ao princípio da adstrição ou congruência, contido no art. 492 do CPC.

Além disso, a interpretação lógico-sistemática do pedido autoral leva em consideração todo o contexto da petição inicial, e não o conteúdo das peças produzidas após a citação do réu e da apresentação da contestação. Assim, a tese do agravante no sentido de ter incluído na manifestação à contestação o dano estético e a redução da capacidade laborativa não merece acolhimento.

Não procede, portanto, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que não conheceu do recurso ante a inovação recursal.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, os ora agravantes, não se desincumbiram do ônus de desconstituir os fundamentos do decisum, assim como, as condenações previstas.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS AGRAVOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024